Tribunal: TJES
Processo: 5012031-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012031-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JAIR MOREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e da perda superveniente do interesse recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse recursal diante da prévia interposição de recurso com mesma fundamentação e da expedição dos alvarás que o agravante pretendia obstar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de múltiplos recursos contra a mesma decisão ou contra questões já apreciadas em recurso anterior, salvo alteração relevante do objeto.

4. A expedição dos alvarás torna prejudicada a pretensão do recorrente, configurando perda superveniente do interesse recursal, pois o objeto do agravo não pode mais ser alcançado.

5. A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece a falta de interesse processual em recursos que buscam impedir atos consumados no curso da tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A interposição de recurso com idêntica fundamentação a recurso anterior, ainda que apontando decisão diversa, viola o princípio da unirrecorribilidade. 2. Tem-se por prejudicado o recurso se o ato que pretendia obstar já foi ultimado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012031-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: JAIR MOREIRA
PROCURADOR: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Previdência Usiminas
contra decisão monocrática que, em síntese, não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento em razão da carência do recorrente de interesse recursal.

Em suas razões recursais o agravante pretende a apreciação colegiada da questão, sustentando, em suma, que tratou-se de novo agravo de instrumento contra nova decisão.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

“De um exame detido dos autos, verifica-se que os fundamentos deduzidos no presente recurso consistem em exata reprodução dos argumentos delineados no Agravo de Instrumento nº. 5007199-52.2024.8.08.0000, do qual sou Relator, interposto em face da decisão que, em momento anterior, rejeitou a “impugnação ao cumprimento de sentença” oposta pela Agravante.

Trata-se, portanto, de matéria já trazida à apreciação deste e. Tribunal de Justiça em recurso anterior, de modo que resta inviabilizada nova interposição de recurso de agravo de instrumento sob os mesmos fundamentos, carecendo o agravante de interesse

Ademais, depreende-se que, no suprarreferido agravo de instrumento nº. 5007511-96.2022.8.08.0000, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo que não há óbice à regular tramitação do feito originário, inclusive para a expedição do alvará.

Não bastasse esse fundamento, vê-se que a pretensão recursal restou prejudicada ante a efetiva expedição dos alvarás que pretendia a recorrente obstar.

Mesma conclusão foi alcançada neste TJES em recursos interpostos pelo ora agravante com o mesmo objetivo. Vejamos:

[...]

Desta feita, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO monocraticamente ao presente recurso de agravo de instrumento, diante da ofensa à unirrecorribilidade e perda do interesse recursal.

PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno.”

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que veicula matéria já trazida à apreciação deste e. Tribunal de Justiça em recurso anterior.

Importante destacar, como já feito por ocasião do não conhecimento do agravo de instrumento, que não se ignora tratar-se de novo recurso contra outra decisão, entretanto, os argumentos apresentados no segundo recurso repetem os do primeiro.

Além do mais, no pretérito agravo de instrumento nº. 5007511-96.2022.8.08.0000, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo que não havia óbice à regular tramitação do feito originário, inclusive para a expedição do alvará.

Assim, a pretensão recursal restou prejudicada ante a efetiva expedição dos alvarás que pretendia a recorrente obstar.

Em casos idênticos ao presente, este e. TJES tem reconhecido a perda do interesse da
Previdência Usiminas
quando já expedidos os alvarás. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de reconhecer a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI. Precedentes. 2. Inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que fora determinado, em primeiro grau, o pagamento com juros e correção monetária, de modo que não há que se falar em reforma de decisão que determinou a expedição dos alvarás para o levantamento dos valores pelos credores. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006186-18.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 31/Jul/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. EXCLUSIVO PROPÓSITO DE IMPEDIR EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS E LEVANTAMENTO DE VALORES. ALVARÁS EXPEDIDOS E VALORES LEVANTADOS ENTRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E A CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA DECISÃO. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE. 1. Não subsiste o interesse no julgamento do mérito recursal, que visa, exclusivamente, a impedir a expedição de alvarás e levantamento de valores, quando, no reduzido lapso temporal entre a interposição do recurso e a conclusão dos autos para decisão, os credores promovem o levantamento das quantias bloqueadas. 2. Agravo interno não conhecido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006438-26.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Data: 17/Nov/2022)

Ou seja, não há como prosperar a pretensão de processamento do recurso de agravo de instrumento.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé ao recorrente por entender, por ora, que os recursos manejados ainda se enquadram no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.